Tribunal: CARF
Processo: 10872.720050/2020-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720050/2020-53
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-011.421 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrentes
NATURA COSMETICOS S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no 103.
PARCELA
SALARIAL
PAGA
SOB
A
DENOMINAÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR OCASIÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS.
INCIDÊNCIA.
Incide contribuição previdenciária e destinada a terceiros sobre parcelas
salariais pagas aos segurados a serviço da empresa, independentemente da
denominação que lhe tenha sido dada.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do
Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720050/2020-53
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.421 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720050/2020-53

Relatório
Trata-se de autos de infração lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe por
descumprimento de obrigação principal, em 18/11/2020, cujos créditos tributários são os
descritos a seguir:
Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador (fls. 2/14) - referente à
contribuição social destinada à seguridade social correspondente à contribuição da empresa,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes
sobre a remuneração paga a segurados empregados não declarada em GFIP, nas competências
1/2015 a 12/2015, no valor consolidado de R$ 4.366.060,01; e
Contribuição para financiamento de outras entidades e fundos - Senac, Sesc,
Incra, Salário Educação e Sebrae - (fls. 16/41), incidente sobre a remuneração paga a segurado
empregado não declarada em GFIP, nas competências 1/2015 a 12/2015, no valor consolidado de
R$ 1.157.362,60; e
Conforme Relatório Fiscal (fls. 43/58):
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas o pagamento feito a
segurados empregados a título de:
- Rubrica 1812 – Adiantamento Especial: valor pago a colaboradores a título de
adiantamento sem ressarcimento futuro;
- Rubrica 2110 – ‘Non Compete’: valor pago a colaboradores correspondente a
ações da empresa como prêmio por desempenho;
- Rubrica 2424 – Indenização: valor pago por ocasião da rescisão de contrato de
trabalho com o colaborador por liberalidade da empresa e correspondente a 1 salário ou 1⁄2 salário
por ano trabalhado; e
- Rubrica 9008 – Salário Expatriado: valor pago a colaboradores expatriados.
As verbas pagas a título de ‘Non Compete’, ‘Indenização’ e ‘Adiantamento
Especial’ não constam da relação exaustiva na Lei no 8.212/1991, artigo 28, §9o, que estabelece
as verbas salariais que não integram o salário de contribuição do segurado empregado e, por
conseguinte, encontram-se no campo de incidência da contribuição previdenciária.
A verba salarial ‘Salário Expatriado’, que consta na folha de pagamento
apresentada no formato MANAD, não foi considerada pela empresa como base de cálculo para
apuração da contribuição previdenciária.
Foi aplicada multa de ofício qualificada, com fundamento na Lei no 9.430/1996,
artigo 44, §1o, e Lei no 4.502/1964, artigos 71.
O contribuinte apresentou impugnação às fls. 228/261, com base nos tópicos
seguir, em síntese:
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.421 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720050/2020-53

-Tempestividade
-Objeto desta Impugnação
-Fatos antecedentes
-Preliminar: Multa Qualificada e Decadência por inocorrência de ato doloso.
(i) Inocorrência da prática de sonegação
(ii) Afastamento(ou redução) da multa agravada de 150%
(iii) Contagem do prazo decadência pelo artigo 150, §4o do CTN: extinção parcial
do crédito tributário
-Fundamentos de Mérito para cancelamento dos autos de infração.
(i) Ausência de caráter habitual das rubricas de indenização e non compete.
(ii) Erro sistêmico quanto à rubrica de salário expatriado.
-Fundamentos Específicos para o cancelamento das exigência de contribuições de
terceiros.
(i) Inconstitucionalidade das contribuições a terceiros.
(ii) Limitação das Contribuições a Terceiros ao teto de 20 salários-mínimos.
(iii) Expressa vedação à exigência de contribuições a Terceiros sobre as rubricas
de salário expatriado e adiantamento especial
Pedido.
Foi proferido o Acórdão no 101-009.293- 5a TURMA/DRJ01, (e-fls. 608/633), em
que a impugnação foi julgada procedente em parte por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, existindo antecipação do
pagamento, ainda que parcial, a decadência opera-se com o transcurso do prazo de cinco
anos contados da ocorrência do fato gerador, mediante aplicação da disposição contida do
artigo 150, §4o do Código Tributário Nacional.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.421 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720050/2020-53

Entende-se por salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos a trabalhador
como forma de retribuir o trabalho prestado.
Somente são permitidas as exclusões do salário de contribuição expressamente previstas
na legislação de regência e desde que atendidos todos os requisitos normativos previstos.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS
MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a limitação de 20 salários mínimos prevista no parágrafo único do art. 4o da
Lei no 6.950/1981 ao cálculo das contribuições destinadas a terceiros em decorrência da
revogação do dispositivo mencionado.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
CONDUTA DOLOSA DO SUJEITO PASSIVO.
A ausência de declaração de fato gerador em GFIP e de recolhimento do tributo devido,
por si só, não é suficiente para demonstrar a conduta dolosa do contribuinte a justificar a
qualificação da multa de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte teve ciência do acórdão de impugnação em 03/08/2021, conforme
documento às fls. 650/651 e apresentou recurso voluntário(fls. 654/665) em 31/08/2021,
conforme documentos às fls. 653, com base nas principais alegações a seguir, em síntese:
-Tempestividade
-Fatos Antecedentes
Após o acórdão no 101-009.293 pela DRJ/1 foi mantida a Rubrica 2424,
Indenização, novembro a dezembro de 2015 e a multa de ofício de 75%;
Motivos determinantes para reforma do acórdão recorrido.
(i)Ausência do caráter habitual da rubrica indenização.
Por disposição constitucional e legal, a Contribuição Previdenciária deve incidir,
exclusivamente, sobre o total da remuneração paga aos empregados em retribuição ao trabalho.
A doutrina define remuneração como a totalidade das prestações pagas com habitualidade ao
trabalhador em contraprestação aos serviços prestados.
A habitualidade é o elemento preponderante para se saber se o pagamento feito
pode ou não ser considerado como salário ou remuneração.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.421 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720050/2020-53

A rubrica 2424 (indenização) autuada, indicada pela Recorrente no MANAD, não
possui caráter habitual. Isso porque, no período fiscalizado, constatou-se somente a ocorrência de
um único pagamento (quando da rescisão do contrato de trabalho) a título de indenização a um
grupo de empregados da Recorrente.
Mesmo que uma verba seja previsível, não é suficiente para se caracterizar como
habitual.
(ii)Subsidiariamente: Limitação das Contribuições a Terceiros ao teto de 20
salários mínimos.
A revogação do limite se deu exclusivamente para a “contribuição da empresa
para a previdência social”, não sendo extensível às contribuições parafiscais.
Pedido
Diante de todo o exposto, a Recorrente pleiteia seja DADO INTEGRAL
PROVIMENTO a este Recurso Voluntário, para que o Acórdão recorrido seja parcialmente
reformado, a fim de que seja reconhecida a improcedência d parcela remanescente do
lançamento tributário, com o consequente afastamento do caráter salarial da rubrica de
indenização, por ausência de habitualidade dos respectivos pagamentos.
Subsidiariamente, na remota hipótese de ser mantida a exigência dos valores
mencionados acima, requer-se seja julgado improcedente o Auto de Infração de Contribuições a
Terceiros, para limitar a exigência das referidas contribuições ao limite de 20 (vinte) salários-
mínimos, diante do teto não revogado previsto no Decreto-Lei 2.318/86.
Ademais, pugna a Recorrente pelo improvimento do Recurso de Ofício previsto
no artigo 34 do Decreto 70.235/72, pelas razões já sustentadas em sua Impugnação ao Auto de
Infração (fls. 228/261).
Por fim, a Recorrente protesta pela realização de sustentação oral perante esse
Egrégio CARF, por oportunidade do julgamento do presente Recurso Voluntário.
É o Relatório
Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
Do Recurso de Ofício
Admissibilidade
Em 17/1/2023 foi publicada a Portaria MF no 2, que aumentou o limite de alçada
para recurso de ofício, que antes era de R$ 2.500.000,00, para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais).
Assim consta da citada Portaria:
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.421 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720050/2020-53

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais). (grifo nosso)
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
A Súmula CARF no 103 dispõe que:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância
No presente caso, o montante de tributo e encargos de multa excluídos foi inferior
a R$ 15.000.000,00, logo o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Do Recurso Voluntário
Admissibilidade
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, devem ser conhecidos.
Após o acórdão de piso continuou exigível a rubrica 2424 Indenização(novembro
a dezembro de 2015) e a multa de ofício de 75%.
Da Rubrica 2424-Indenização
O recorrente diz que por disposição constitucional e legal, a contribuição
previdenciária deve incidir, exclusivamente, sobre o total da remuneração para os empregados
em retribuição ao trabalho e que a doutrina define remuneração como a totalidade das prestações
pagas com habitualidade ao trabalhador em contraprestação aos serviços prestados.
Diz ainda que a contribuição a cargo do empregador incide apenas nos ganhos
habituais e que no presente caso a verba não possui caráter habitual, pois no período fiscalizado
constatou-se um único pagamento a título de indenização a um grupo de empregados.
Consta no Relatório Fiscal, que a verba “indenização” (rubrica 2424 da folha de
pagamento) é decorrente do:
“(...)valor pago por ocasião da rescisão de contrato de trabalho com o colaborador por
liberalidade da empresa e correspondente a 1 salário ou 1⁄2 salário por ano trabalhado”.
A alínea “a” do inciso I e o inciso II do art. 195 da Constituição Federal
estabelecem que as contribuições previdenciárias incidentes no contexto da relação laboral
alcançam a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título.
Os arts. 22 e 28 da Lei no 8.212/1991 instituíram as bases sobre as quais incidem
as contribuições previdenciárias de empregadores e empregados, definida na lei sob a
denominação de “remuneração/salário-de-contribuição”.
Cabe citar a decisão da câmara superior, Acórdão 9202-010.132, de 23/11/21, que
bem explica o assunto, conforme trecho do voto da relator:
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.421 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720050/2020-53

(...)
É certo que a Lei de Custeio Previdenciário, sendo norma de caráter tributário, não pode
alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito
privado, como, no meu entender, é o caso do Direito do Trabalho. Assim, ao inserir o
termo “salário” na definição da base de cálculo das contribuições, a norma previdenciária
buscou preservar o alcance da expressão tomada de empréstimo da legislação trabalhista,
em toda a sua abrangência.
O conceito de salário trazido para a legislação pátria tomou por base o art. 1o da
Convenção no 95 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, que tem o Brasil entre
seus signatários. De acordo com referido dispositivo:
ARTIGO 1o
Para os fins da presente convenção, o termo "salário" significa, qualquer que seja a
denominação ou modo de cálculo, a remuneração ou os ganhos susceptíveis de serem
avaliados em espécie ou fixados por acôrdo ou pela legislação nacional, que são devidos
em virtude de um contrato de aluguel de serviços, escrito ou verbal, por um empregador
a um trabalhador, seja por trabalho efetuado, ou pelo que deverá ser efetuado, seja por
serviços prestados ou que devam ser prestados.
Na mesma linha, o caput do art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT arrolou
como parcelas integrantes dos salários do trabalhadores utilidades decorrentes do contrato
laboral como alimentação, habitação, vestuário, dentre outras:
Art. 458 Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a
empresa, por fôrça do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
Assim, a princípio, a base de cálculo das contribuições previdenciárias e de terceiros
(salário-de-contribuição) abrange toda e qualquer forma de benefício habitual destinado a
retribuir o trabalho, seja ele pago em pecúnia ou sob a forma de utilidades, aí incluídos
alimentação, habitação, vestuário, além de outras prestações e in natura. Exclui-se da
tributação somente aqueles benefícios abrangidos por alguma regra isentiva ou que
tenham sido disponibilizados para a prestação de serviços, a exemplo de vestuário,
equipamentos e outros acessórios destinados a esse fim.
Dessarte, a definição sobre a incidência ou não das contribuições sociais em relação à
rubrica objeto da presente lide deve levar em consideração sua natureza jurídica, a
existência ou não de normas que lhes concedam isenção e o cumprimento dos requisitos
necessários ao usufruto desse favor legal.
Nesse sentido, de acordo com a legislação de regência, a base de cálculo das
contribuições abrange a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título aos empregados, incluindo-se nessa relação as parcelas pagas a título de
indenização por tempo de serviço que, ao meu ver, se reveste das características de
prêmio.
O § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991 lista sobre quais verbas não incidem a
contribuição previdenciária e a presente verba não consta dessa lista. Não basta que uma verba
seja chamada de indenização, mas é preciso que a natureza indenizatória tenha previsão legal e
isso não ocorre no presente caso.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.421 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720050/2020-53

O § 9o do artigo 214 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999, mais especificamente em seu inciso V, alínea “m”, legislação vigente na
época da ocorrência do fato gerador, estipula a necessidade de previsão legal para que outros
tipos de indenização, não previstos no seu rol taxativo, sejam considerados como não integrantes
do salário de contribuição.
A base de cálculo das contribuições sociais abarca a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos empregados, incluindo a indenização pagas
por ocasião da rescisão do contrato de trabalho por liberalidade da empresa, que não tenham
previsão legal para sua exclusão.
Quanto à alegação de que os valores não foram pagos de forma não habitual cabe
mencionar trecho do acórdão no 9202-003.044:
“somente é exigido o requisito da habitualidade no que diz respeito ao ‘salário in natura’,
por incluir, expressamente, no conceito de remuneração os ‘ganhos habituais sob a forma
de utilidades”.
A lei não se refere a habitualidade quando se refere a pagamento feitos em
espécie, como é o caso.
A habitualidade não está relacionada à frequência ou à periodicidade com que se
paga determinada verba, mas com a previsibilidade do seu pagamento, que no presente caso foi
incorporada pelo costume da empresa.
Verificamos que a previsibilidade do pagamento de ‘indenização’ correspondente
a 1 salário ou 1⁄2 salário por ano trabalhado quando da rescisão do contrato é confirmada face a
existência de pagamentos em diversas competências do ano de 2015 (3/2015 a 6/2015 e 8/2015 a
12/2015), tal como registrado na folha de pagamento , o que demonstra que o pagamento por
parte da empresa é recorrente, o que o torna esperado pelo empregado e passa a integrar a
relação trabalhista estipulada entre as partes.
Entendo que não há reparos a fazer no acórdão de piso.
Da Contribuição de Terceiros.
O recorrente alega acerca da necessária limitação da base de cálculo das
contribuições destinadas a terceiros em 20 salários mínimos em decorrência da aplicação do
parágrafo único do art. 4o da Lei 6.950/1981.
A Lei no 6.950/1981 continha em seu artigo 4o a seguinte redação:
Art 4o - O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5o da Lei no 6.332,
de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior
salário-mínimo vigente no País.
Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às contribuições
parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.
O Decreto-Lei no 2.318/1986 revogou o art. 4o da A Lei no 6.950/1981, que assim
dispõe no seu art. 3o:
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.421 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720050/2020-53

Art 3o Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência social, o
salário de contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o salário mínimo, imposto
pelo art. 4o da Lei no 6.950, de 4 de novembro de 1981.
O art. 10 da Lei Complementar no 95/98 é claro a estabelecer que a unidade básica
articular de uma lei é o seu artigo, razão pela qual não se pode falar em manutenção do parágrafo
único após a revogação do caput.
A limitação de 20 salários mínimos prevista no parágrafo único do artigo 4o da
Lei 6.950/1981 foi revogada juntamente com o artigo 4o, pelo Decreto-Lei no 2.318/1986.
Não há reparos a fazer no acórdão de piso.
Da sustentação oral
O recurso voluntário não é instrumento adequado para solicitação de sustentação
oral.
Cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por não conhecer o recurso de ofício, conhecer o recurso
voluntário, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 704
DF CARF MF
Original